Tribunal: TJBA
Processo: 8049905-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049905-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ITALO SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. TEMA 1.076 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A FIXAÇÂO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia em face de sentença que, ao julgar improcedente Ação Ordinária movida por policiais militares visando o recebimento de adicional de periculosidade, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mediante apreciação equitativa. O Apelante sustenta a reforma do julgado para que a verba honorária seja fixada em percentual sobre o valor da causa (R$ 161.248,08), nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC, por inexistir valor irrisório ou inestimável que autorize o arbitramento por equidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas nas quais a Fazenda Pública sagrou-se vencedora e o valor da causa é elevado (superior a 200 salários mínimos ou de valor considerável), à luz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), consolidou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) possui aplicação restrita e subsidiária, destinando-se apenas às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 161.248,08, montante que não se amolda aos conceitos de "irrisório" ou "muito baixo". Por outro lado, tratando-se de demanda em que a Fazenda Pública é parte, deve incidir o regramento específico do art. 85, § 3º, do CPC. Patente impossibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa permitir a aplicação dos percentuais legais sobre o valor atualizado da demanda, sendo imperiosa a reforma da sentença para fixar a verba honorária no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ
."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049905-53.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelados ITALO SANTOS SILVA, GUSTAVO CARNEIRO RIBEIRO DOS SANTOS e FLAVIO DE JESUS BOULHOSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Estado da Bahia, para reformar a sentença recorrida no que tange aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos Apelados, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,